Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Susany de Oliveira Suderio contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Cível (Id 102590467 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face de Liberty Seguros S.A., processo n. 0731036-15.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos: Noticia a autora que celebrou contrato de seguro automotivo com a requerida e, sobrevindo a ocorrência de sinistro, teria aquela parte se recusado a realizar o pagamento da indenização prevista na respectiva apólice, rescindindo unilateralmente a avença em questão sob o argumento de que a requerente não teria se desincumbido de adimplir a última parcela do prêmio. Posto isso, postula a parte autora injunção liminar determinando o restabelecimento do negócio jurídico “sub judice”, o conserto, pela requerida, das avarias sofridas no veículo seu objeto, bem como a emissão do boleto bancário referente à parcela inadimplida. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor contraditório e ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a inequívoca percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Assim, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção liminar postulada. (...) Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Em razões recursais (Id 29137394), informa a agravante ter celebrado contrato de seguro automotivo com a agravada com vigência de 23/8/2020 a 23/8/2021. Diz ter ocorrido sinistro no dia 10/7/2021. Diz ter antecipado o pagamento de nove parcelas de um total de 10, referentes ao prêmio do seguro, mas, por esquecimento, deixou de pagar a última parcela. Afirma que, sem a notificação prévia, a agravada rescindiu unilateralmente o contrato de seguro de seu veículo, sem pagar a devida indenização. Considera estarem presentes os pressupostos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência pois, no caso, não houve cancelamento regular do contrato de seguro, uma vez que a agravada a notificou em 14/7/2021 através de e-mail, somente depois de ter ocorrido o acidente (10/7/2021) e da informação de abertura de sinistro (12/7/2021), fixando prazo para pagamento até o dia 23/7/2021. Diz ter solicitado a emissão de boleto para pagamento da última parcela, por telefone, e-mail e chat, sem sucesso. Assevera que se a agravada tivesse autorizado o recebimento do valor em aberto, não haveria motivo para cancelar a avença. Discorre sobre a aplicação da boa-fé nos contratos consumeristas. Aduz não ter a agravada comprovado sua notificação antes do acidente e, sendo assim, a apólice estaria em vigor, sendo devida a indenização. Colaciona jurisprudência nesse sentido. Ao final, requer: a Vossa Excelência que analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que no primeiro grau restabeleça o contrato de seguro de veículo no 231-09-756.134/apólice nos moldes em que foi contratado pela agravante, retroagindo a data do encerramento, isto é 23.08.2021, consequentemente, determinar o conserto de todas as avarias sofridas no veículo durante a vigência do contrato e determine no prazo de 5 (cinco) dias que a agravada emita o boleto bancário da 10a parcela, referente a última parcela do prêmio, o valor com os acréscimos contratuais; até o julgamento do presente processo, ao final, no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 102590467, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso. Preparo recolhido (Ids 29137396 e 29137397). Em 13/10/2021, a recorrente informou a realização de acordo com a parte agravada e requereu a desistência do recurso (Id 29864042). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC (Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT (Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;) estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação da desistência para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. A advogada signatária da petição de comunicação da desistência está regularmente habilitada e com poderes para a prática desse ato processual. O interesse é disponível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, 998, ambos do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento apresentada na petição de Id 29864042, para que surta os efeitos jurídicos necessários. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.